Tribunal: TJBA
Processo: 0325271-37.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325271-37.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IBACEM AGRICOLA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
ROMERO DA COSTA LIMA GUERRA DE MORAES

APELADO: JOTA FIUZA TRANSPORTES COMERCIO E LOGISTICA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
VITOR DUARTE SALES PITANGA, WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR, ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES registrado(a) civilmente como ANGELO MIGUEL FERREIRA MENEZES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ABATIMENTO DE PREÇO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. DECADÊNCIA. ART. 754, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta contra sentença que acolheu preliminar de decadência e julgou improcedentes os pedidos em ação ordinária de revisão contratual de transporte de frutas para exportação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há vício oculto capaz de afastar a aplicação do prazo decadencial de 10 dias previsto no art. 754, parágrafo único, do Código Civil, para reclamações contra o transportador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 754 do Código Civil estabelece que as mercadorias devem ser conferidas no ato da entrega, devendo o destinatário apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência. O parágrafo único prevê prazo de 10 dias para denunciar perda parcial ou avaria não perceptível à primeira vista.

4 - Não se configura vício oculto quando as mercadorias foram objeto de inspeção de pré-embarque que atestou o perfeito estado de conservação, boa aparência, boa coloração e bom aspecto geral no momento da entrega no porto pela transportadora terrestre.

5 - A responsabilidade do transportador terrestre, nos termos do art. 750 do Código Civil, encerra-se com a entrega das mercadorias ao armador no porto, iniciando-se, a partir desse momento, nova etapa de transporte (marítimo), cuja responsabilidade não recai sobre a transportadora terrestre.

6 - A ausência de ressalva ou protesto quando da entrega das mercadorias no porto presume a conformidade da entrega com as condições pactuadas, não se desincumbindo a parte autora do ônus de comprovar que o dano existia mas não era perceptível.

7 - Ajuizada a ação mais de dois meses após a entrega das mercadorias pela transportadora terrestre, resta configurada a decadência prevista no art. 754, parágrafo único, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso conhecido e não provido.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 749, 750, 754.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, APL 03011315420188240068, Rel. Des. Eduardo Gallo Jr., 6ª Câmara de Direito Civil, j. 08/08/2023; TJ-PR, APL 17102844, Rel. Des. Mário Luiz Ramidoff, 12ª Câmara Cível, j. 07/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0325271-37.2011.8.05.0001
, em que figura como apelante
IBACEM AGRÍCOLA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
e como apelados
JOTA FIUZA TRANSPORTES COMÉRCIO E LOGÍSTICA LTDA - ME e C & V SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04